Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-05.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702712-05.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLUSA DUARTE APELADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DESPACHO Indefiro o pedido de ID 77588139, tendo em vista que a objeção à pauta virtual e o pedido de sustentação oral deve ser dirigido ao Tribunal 48 horas antes da sessão, consoante disposto no art. 124-A, II, do RITJDFT. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora